Tribunal: TJDFT
Processo: 0700191-77.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS RÉU REVEL. EFEITOS DA REVELIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que decretou a sua revelia e jugou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-lo ao pagamento de R$7.346,00 (sete mil trezentos e quarenta e seis reais), a título de indenização por danos materiais, decorrentes do acidente de trânsito envolvendo as partes.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a foto e o vídeo apresentados pelo autor/recorrido durante a instrução processual seriam de momento posterior ao acidente e por isso não comprovariam de maneira fidedigna a dinâmica e a responsabilidade pelo o ocorrido. Sustenta, também, que a testemunha ouvida e arrolada teria um relacionamento próximo com o recorrido o que tornaria o seu depoimento imparcial.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 63155520. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
8. Nos termos do art. 20 da lei no 9.099/1995, considera-se revel o demandado que não comparece à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. Da mesma forma, considera-se revel o requerido que não apresenta defesa dentro do prazo legal, pois , mesmo que esteja presente na audiência de conciliação, a ausência de impugnação ou contraposição às alegações do autor, induz à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial (Acórdão 1909762, 07596484420238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 3/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Assim sendo, com exceção das hipóteses legais, o revel não pode alegar em sede de recurso inominado questões de fato, que deveriam ter sido ventiladas na contestação. Portanto, não é admitido rediscutir na fase recursal questões já decididas e suplantadas pela preclusão. Outrossim, sua apreciação em sede de juízo de revisão implicaria em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Admite-se somente discussão de matérias de ordem pública que não foram acobertadas pela preclusão.
10. Esclareça-se que o réu revel pode intervir nos autos a qualquer momento, contudo, recebe-os no estado em que se encontrarem, uma vez que a revelia não representa redução ou supressão dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
11. Na presente hipótese, o juízo de origem concluiu pela verossimilhança do alegado pelo recorrido, pois compreendeu que os documentos apresentados por ele são suficientes para fundamentar o pedido. Transcreve-se trecho da sentença para melhor esclarecimento: "(...), Na hipótese dos autos, o dano afeto à avaria no veículo da parte autora restou devidamente comprovado com os documentos juntados.” (...)”Da análise do vídeo, verifica-se que a causa determinante para o acidente foi a conduta imprudente do réu, o qual, ao realizar conversão à esquerda, não visualizou o automóvel do requerente que trafegava ao lado, dando causa à colisão. A parte autora possuía preferência de passagem no momento da colisão.”
12. Em relação a suposta parcialidade da prova testemunhal, observo que o recorrente não comprovou a alegada relação de amizade da testemunha com o recorrido, motivo pelo não há fundamento para impugnar a sua equidade/imparcialidade.
13. Desse modo, entendo que a sentença não merece reforma e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa haja vista ser ele beneficiário da justiça gratuita.